Tribunal: TJES
Processo: 5012337-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012337-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RULIO SERGIO RODRIGUES INACIO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO ALEGADA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO A CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO E INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1.085/STJ – MATÉRIAS ENFRENTADAS – REDISCUSSÃO DESCABIDA – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO CABÍVEL – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – EFETIVIDADE A SER CONFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) No que se refere aos dois primeiros pontos embargados – (in)aplicabilidade da Lei nº 14.181/21 e incidência do Tema nº 1.085/STJ – houve expressa manifestação no voto condutor, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

2)
Tendo as matérias sido devidamente examinadas, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

3)
Quanto a alegada impossibilidade de cumprimento da medida, por ser necessária a expedição de ofício ao órgão pagador, haja vista não ter a embargante qualquer ingerência sobre a limitação dos descontos, cabe ao interessado instar o Juízo de 1º grau a conferir efetividade à determinação emanada deste Órgão ad quem, seja mediante a expedição de ofícios ou outras providências que se façam pertinentes.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Safra S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 9136546) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
agravo de instrumento
interposto por
Rulio Sérgio Rodrigues Inácio
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco, na “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em face de
Itaú Unibanco S/A e outros (+5
)
, para, deferindo parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência:
(i
) limitar
os descontos das parcelas dos empréstimos consignados contratados pelo embargado junto às instituições agravadas ao valor correspondente a 30% sobre o seu rendimento mensal líquido, para tanto devendo ser considerada sua renda bruta, com a dedução dos descontos obrigatórios; e
(ii) determinar
que as instituições requeridas se abstenham de incluir o nome do embargante em cadastros restritivos de crédito, a exemplo do SERASA, SPC e outros, até ulterior deliberação do Juízo de 1º grau.

Em suas razões recursais (Id 9335303), sustenta o

embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
por se tratar de contrato de crédito consignado, é inaplicável a Lei nº 14.181/21, na forma de seu art. 4º, alínea “h”;
(ii)
não houve manifestação acerca do Tema nº 1.085 do STJ, por terem sido englobadas todas as dívidas (cartão de crédito/cheque especial) do embargado, na contagem da margem do financiado;
(iii)
as outras dívidas/empréstimos existentes em conta corrente do embargado não podem ser visualizadas ao consultar o órgão pagador, e por esse fato o banco não poderá ser responsabilizado; e
(iv)
para cumprimento da medida é necessário que seja determinada a expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto não possui ingerência sobre a limitação dos descontos, por ser função exclusiva do órgão pagador.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado padece de “
omissão
”, salta aos olhos que o verdadeiro escopo de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento realizado por este Órgão Julgador.

Acerca dos dois primeiros pontos embargados – (in)aplicabilidade da Lei nº 14.181/21 e Tema 1.085/STJ – verifico ter havido expressa manifestação no voto condutor por mim proferido, conforme se depreende dos trechos a seguir, não havendo que se falar em omissão a ser sanada:

“Em julgamento de recurso especial, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1085).

Dessa forma, a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento, e não, aos ‘empréstimos comuns’ contratados para desconto das parcelas em conta bancária.

Ao se distinguir essas modalidades de empréstimo, desponta o empréstimo consignado como a que oferece menor risco de inadimplência para a instituição financeira mutuante, uma vez que o desconto das prestações é realizado diretamente na folha de pagamento do contratante (seja trabalhador regido pela CLT, servidor público ou segurado do Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário, o que, de alguma forma, se reverter em seu favor mediante a oferta de taxas de juros menores, em relação a outras modalidades.

Ao contratar o empréstimo consignado, o contratante/mutuário não possui instrumento hábil para impedir a dedução da prestação do empréstimo a ser descontada de sua remuneração, por se tratar de procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira, daí porque foi estabelecido um percentual que não pode ser excedido pelo desconto consignado em folha de pagamento.

Por sua vez, nas demais espécies de mútuo, a estipulação de cláusula que autoriza o desconto de parcelas em conta-corrente consubstancia uma faculdade conferida aos contratantes, como expressão de sua vontade, que pode ser revogada a qualquer tempo pelo mutuário, diferentemente do que ocorre, como vimos, com o empréstimo consignado.

Logo, o desconto sobre numerário existente em conta bancária não decorre de imposição legal como no caso do desconto consignado em folha, mas da livre manifestação de vontade dos contratantes, sendo operacionalizada sob as ordens do correntista, desde que exista provisão de fundos suficiente para saldar os lançamentos que porventura ingressarem na conta-corrente, vedada a retenção de valor depositado na conta bancária do mutuário para adimplemento de parcelas de empréstimo, nos termos da Súmula nº 603/STJ: ‘É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual’ (STJ, Segunda Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018).

Sendo lícita a cláusula contratual que prevê o desconto em conta-corrente do mutuário, como forma estipulada para pagamento das parcelas de empréstimos comuns, considero ser, no mínimo, discutível a possibilidade de serem limitados os descontos em conta-corrente a um certo percentual, mediante aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, conforme se extrai de recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Conquanto não desconheça respeitável posicionamento no sentido de vedar ou estipular um limite também para os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor estiver privado do mínimo existencial, por ora entendo por bem determinar a limitação dos descontos incida sobre as parcelas dos empréstimos consignados, sem prejuízo de posterior análise do pedido no Juízo de 1º grau.”

(Id 8814844)

Portanto, tendo as matérias sido devidamente examinadas, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Diante disso, descabe revistar os pontos já examinados no julgamento, à luz das teses jurídicas deduzidas pelas partes, na medida em que cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada argumento que, segundo a embargante, não teria sido examinado no julgamento.

No tocante ao último ponto – impossibilidade de cumprimento da medida – por ser necessária a expedição de ofício ao órgão pagador, pelo fato de não ter a embargante qualquer ingerência sobre a limitação dos descontos, decerto cabe ao interessado instar o Juízo de 1º grau a conferir efetividade à determinação emanada deste Órgão
ad quem
, seja mediante a expedição de ofícios ou outras providências que se façam pertinentes.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.